Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-63.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual. Contrato particular de compromisso de venda e compra. Pretensão da Autora de majoração do percentual dos valores pagos a serem retidos. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores pagos, conforme orientação jurisprudencial. Acolhimento parcial. Alteração para 20%, como mais razoável para satisfazer os ônus do desfazimento do negócio.

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual. Contrato particular de compromisso de venda e compra. Pretensão da Autora de majoração do percentual dos valores pagos a serem retidos. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores pagos, conforme orientação jurisprudencial. Acolhimento parcial. Alteração para 20%, como mais razoável para satisfazer os ônus do desfazimento do negócio. Correção monetária corretamente arbitrada a contar dos desembolsos das parcelas (Enunciado 38.12 desta Câmara). Juros moratórios alterados, para incidir a partir do trânsito em julgado, uma vez que a rescisão se operou por iniciativa dos Autores (Enunciado 38.14. desta Câmara). Sentença parcialmente reformada. Honorários de sucumbência adequados. Recurso da Autora parcialmente provido e não provido o recurso dos Réus.